Tribunal: TCU
Processo: 004.855/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB, em razão da impugnação total de despesas do Convênio No 213/2006, de 14/12/2006, celebrado com a Fundação José Américo ¿ FJP, com sede em João Pessoa/PB, tendo por objeto a implantação do Projeto "Fundamentação Teórico-Metodológico para Elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais"

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em desfavor da Fundação José Américo (FJA), de Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira e de Luiz Enok Gomes da Silva, em razão da impugnação total de despesas do Convênio 213/2006, celebrado entre as referidas entidades, cujo objeto é a implantação do Projeto "Fundamentação Teórico-Metodológico para Elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais", no âmbito da educação em Direitos Humanos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, para todos os efeitos, revel a Fundação José Américo, nos termos do artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 202, § 8o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. acolher as alegações de defesa de Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira, excluindo-o da relação processual; 9.3. acolher parcialmente as alegações de defesa de Luiz Enok Gomes da Silva; 9.4. julgar irregulares as contas de Luiz Enok Gomes da Silva e da Fundação José Américo, com fundamento no artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", e 19, caput , da Lei 8.443/1992, condenando, solidariamente em débito, aos responsáveis, na forma abaixo indicada, e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem perante este Tribunal, em respeito ao artigo 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres da Universidade Federal da Paraíba, atualizada monetariamente e acrescida dos encargos legais, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já eventualmente satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data para atualização Valor original (R$) Débito/Crédito Origem do débito/crédito 07/02/2007 151.024,75 Débito Impugnação das despesas do Convênio 213/2006, em virtude da ausência da documentação que comprove a boa e regular aplicação dos recursos e a não comprovação da execução do objeto pactuado 01/03/2010 (1.997,01) Crédito Devolução do saldo remanescente do Convênio 213/2006 30/04/2012 (591,91) Crédito 1a parcela do Termo de Parcelamento firmado entre FJA e UFPB 01/06/2012 (591,91) Crédito 2a parcela do Termo de Parcelamento firmado entre FJA e UFPB 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia do acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/92.